Tribunal: TJPA
Processo: 0001256-21.2008.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ? SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? PARCIAL PROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual, com declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga (14g de maconha e 7 petecas de cocaína), forma de acondicionamento do entorpecente, além de apetrecho como balança de precisão, formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Por outro lado, inexistem elementos seguros a sustentar a condenação pelo crime de associação ao tráfico, não restou demonstrado o animus associativo, de que os apelantes se associaram de forma organizada e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, portanto, mister a absolvição pelo crime de associação ao tráfico.REFORMA DA PENA. Considerando a exclusão do crime de associação ao tráfico, verifica-se que, ao crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06), e aos dois apelantes, o juízo sopesou como desfavoráveis as consequências, aplicando pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 550 dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida no regime semiaberto.APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ? ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS ? INVIABILIDADE. 2. Ao que se constata dos autos os apelantes faziam do comercio de drogas seu meio de vida, sendo, portanto, inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPOSSIBILIDADE. 3. Inviável a substituição por restritiva de direito consoante disposto no art. 44, I do CPB.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTES: EVELYN FABIANA GALVÃO LIMA e PAULO EZANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001256-21.2008.8.14.0024
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - PARCIAL PROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual, com declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga (14g de maconha e 7 petecas de cocaína), forma de acondicionamento do entorpecente, além de apetrecho como balança de precisão, formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por outro lado, inexistem elementos seguros a sustentar a condenação pelo crime de associação ao tráfico, não restou demonstrado o
animus associativo
, de que os apelantes se associaram de forma organizada e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, portanto, mister a absolvição pelo crime de associação ao tráfico.

REFORMA DA PENA.
Considerando a exclusão do crime de associação ao tráfico, verifica-se que, ao crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06), e aos dois apelantes, o juízo sopesou como desfavoráveis as consequências,
aplicando pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 550 dias-multa
, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida no regime semiaberto.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE. 2. Ao que se constata dos autos os apelantes faziam do comercio de drogas seu meio de vida, sendo, portanto, inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE. 3. Inviável a substituição por restritiva de direito consoante disposto no art. 44, I do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTES:
EVELYN FABIANA GALVÃO LIMA e PAULO EZANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001256-21.2008.8.14.0024
R E L A T Ó R I O

EVELYN FABIANA GALVÃO LIMA e PAULO EZANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Itaituba que os condenou pela prática da conduta tipificada nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 03.03.2008, por volta de 11:20h, os acusados, juntamente com outras pessoas, foram flagrados, por ter em deposito, substâncias entorpecentes, vulgarmente conhecidas por cocaína e maconha. Durante a abordagem, Evelyn Fabiana deixou transparecer nervosismo e pediu para ir ao banheiro, momento em que tentou se desfazer de um pacote jogando-o para o quintal da casa vizinha, no entanto, tal atitude foi percebida pelo policial que se dirigiu ao local e recolheu o pacote no qual foi encontrada uma balança de precisão, além de uma embalagem de produto cosmético com 7 (sete) petecas de cocaína e em outra bolsa de cor rosa mais 10g de maconha.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar apenas os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, em concurso material, ambos a pena de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1300 (um mil e trezentos) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado. Absolveu Ana Maria Galvão de Lima com fundamento no art. 386, V do CPP.

Os apelantes recorreram da decisão pugnando pela absolvição aos crimes de tráfico e associação ao tráfico ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal, aplicação do art. 33, § 4º da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que sejam os apelantes absolvidos do crime de associação ao tráfico e, consequentemente, reformada a pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro
.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa dos apelantes pela absolvição aos crimes de tráfico e associação ao tráfico ante a insuficiência probatória.

É cediço que para a configuração do crime de tráfico, é necessário que o agente pratique uma das dezoito condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo prescindível a comprovação de mercancia das substâncias. E nesse sentido, para que se possa atribuir a autoria delitiva aos apelantes, ou seja, a prática de um dos núcleos acima referidos, passo a análise dos elementos de provas constantes dos autos.

Durante a instrução processual, as testemunhas de acusação, notadamente policiais militares, foram enfáticos em afirmar que em diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão, na vila de quartos, onde moravam os acusados, perceberam que no momento da abordagem a apelante Evelyn pediu para ir ao banheiro, e que o Sargento Noia pediu ao policial Romivaldo para acompanhá-la e quando esta saiu do banheiro, esse percebeu que havia jogado um pacote para o outro lado do muro e após buscas no outro terreno, o sargento Castro retornou com um saco plástico embrulhado em fita isolante sendo encontrada uma balança de precisão e drogas (cocaína e maconha). Na casa ainda tinha quatro aparelhos celulares, e um sino no quarto de Paulo Ezandro ligado a um fio que era acionado pelo lado de fora da casa, forma típica de usuários pedirem droga. Disseram ainda que não conheciam os acusados, mas que já receberam denúncias contra eles pelo cometimento de tráfico.

Por outro lado, os acusados negam a autoria delitiva atribuindo o delito aos vizinhos.

Em que pese a negativa de autoria pelos acusados, não há subsidio que isentem os mesmos da prática do delito, ao contrário, os elementos de provas são uníssonos e coerentes entre si em apontar autoria delitiva aos apelantes, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, como depoimentos testemunhais e o laudo toxicológico, que atesta a natureza e quantidade da droga, que conjuntamente, demonstram a veracidade dos fatos, em que os mesmos mantinham certa quantidade de droga na residência, amoldando-se no núcleo ¿ter em deposito¿, além de que foram encontrados na posse de quatro aparelhos celulares e não comprovaram possuir ocupação licita.

A materialidade, como já referido, restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 98/99) que atesta que no saco plástico, pesando 14,600g, se trata de maconha e 10 petecas, pesando 6,200g, se trata de cocaína, além do Auto de Apresentação e Apreensão de uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares e frente de som automotivo.

Cabe ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Por outro lado, coaduno do posicionamento do Ministério Público de 2ª grau, com relação ao delito de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Inexistem elementos seguros a sustentar a condenação pelo crime de associação ao tráfico, não restando demonstrado o
animus associativo
, de que os apelantes se associaram de forma organizada e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, o arcabouço processual, com declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga, além da forma de acondicionamento do entorpecente, formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Reforma da pena:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
In casu
, aos dois apelantes, o magistrado, pelo crime de tráfico de drogas, sopesou apenas as consequências como circunstancia desfavorável, devidamente sopesada dentro de sua discricionariedade, aplicando pena base
em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a qual mantenho, por ser razoável ao deslinde dos fatos.

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
. Ao que se constata dos autos os apelantes faziam do comercio de drogas seu meio de vida, sendo, portanto, inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

Assim, a pena
torna-se definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB, considerando a exclusão do crime de associação ao tráfico.

Inviável a substituição por restritiva de direito consoante disposto no art. 44, I do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que sejam os apelantes absolvidos do crime de associação ao tráfico previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora